Tribunal: TJMT
Processo: 1037928-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo contribuinte, reduzindo multa administrativa aplicada pelo PROCON, sob fundamento de desproporcionalidade. O ente público sustenta que a multa fixada foi estabelecida em consonância com a legislação consumerista e que o Poder Judiciário, ao reduzir seu valor, interferiu indevidamente no mérito administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível ao Poder Judiciário, no exercício do controle judicial, interferir na fixação do valor de multa administrativa aplicada, sob o fundamento de desproporcionalidade; e (ii) avaliar se a decisão que reduziu a penalidade respeitou os critérios legais previstos no Código de Defesa do Consumidor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O controle judicial sobre sanções administrativas não se limita à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor exige que, ao fixar a multa, sejam observados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, respeitando, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Quando a penalidade administrativa se revela manifestamente exorbitante, o Poder Judiciário pode reduzi-la, para garantir que a sanção atenda ao seu propósito punitivo e pedagógico, sem configurar abuso ou desvio de finalidade.
A decisão recorrida, ao reduzir a multa, considerou os elementos do caso concreto, especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da parte infratora, não havendo interferência indevida no mérito administrativo, mas exercício legítimo de controle judicial da proporcionalidade.
Os argumentos do agravante, centrados na vedação à atuação judicial sobre o mérito administrativo, não afastam a competência do Poder Judiciário para revisar sanções administrativas manifestamente desproporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - 0026106-05.2014.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037928-90.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo contribuinte, reduzindo multa administrativa aplicada pelo PROCON, sob fundamento de desproporcionalidade. O ente público sustenta que a multa fixada foi estabelecida em consonância com a legislação consumerista e que o Poder Judiciário, ao reduzir seu valor, interferiu indevidamente no mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível ao Poder Judiciário, no exercício do controle judicial, interferir na fixação do valor de multa administrativa aplicada, sob o fundamento de desproporcionalidade; e (ii) avaliar se a decisão que reduziu a penalidade respeitou os critérios legais previstos no Código de Defesa do Consumidor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre sanções administrativas não se limita à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor exige que, ao fixar a multa, sejam observados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, respeitando, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quando a penalidade administrativa se revela manifestamente exorbitante, o Poder Judiciário pode reduzi-la, para garantir que a sanção atenda ao seu propósito punitivo e pedagógico, sem configurar abuso ou desvio de finalidade.

A decisão recorrida, ao reduzir a multa, considerou os elementos do caso concreto, especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da parte infratora, não havendo interferência indevida no mérito administrativo, mas exercício legítimo de controle judicial da proporcionalidade.

Os argumentos do agravante, centrados na vedação à atuação judicial sobre o mérito administrativo, não afastam a competência do Poder Judiciário para revisar sanções administrativas manifestamente desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - 0026106-05.2014.8.11.0041.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO, minorando a multa arbitrada em procedimento administrativo junto ao Procon do valor originário de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00.

Em resumo, o agravante assegura que a multa fixada no processo administrativo foi fixada em consonância com a legislação, motivo pelo qual defende a impossibilidade de redução do
quantum
arbitrado.

Assevera que “
a penalidade imposta, por ter expressa previsão legal, não é exorbitante, já que serve como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina
”.

Afiança que, tendo em vista que a penalidade pecuniária foi legitimamente imposta pela legislação consumerista, ao reduzir a multa, “
o Judiciário atuaria como verdadeiro legislador positivo, inovando o sistema tributário em matéria que há expressa reserva de lei, o que é inconcebível
”.

Diante do exposto, pugna o Estado pelo provimento de seu recurso, “
a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, mantendo a cobrança do valor originário da multa aplicada pelo PROCON nos autos do Processo Administrativo [...]
”.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 254090170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravada, minorando a multa arbitrada em procedimento administrativo junto ao Procon do valor originário de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00.

Defende o Estado ser vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, de modo que “
adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, esquecendo-se, todavia, que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência é exclusiva da Administração Pública
”.

Portanto, considerando que a penalidade foi fixada em consonância com a legislação, requer o provimento do agravo interno a fim de restabelecer o montante arbitrado no processo administrativo.

Cumpre esclarecer que a decisão agravada foi fundamentada na desproporcionalidade do valor da multa aplicada, considerando exorbitante em relação à infração cometida.

Muito embora o agravante sustente que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito de decisões administrativas, é possível a atuação do Judiciário no controle dos atos administrativos, de modo excepcional, quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante.

Conforme exarado na decisão recorrida, no que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, deve-se considerar o princípio da razoabilidade, que determina que as penalidades impostas estejam dentro de um patamar proporcional à gravidade da infração.

No caso em tela, a redução da multa respeitou os mencionados requisitos, considerando os fatos e as circunstâncias do caso concreto, não havendo razão para modificar a decisão agravada, pois o controle judicial da proporcionalidade da penalidade é legítimo.

Nesses termos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fundamento na desproporção entre a penalidade imposta e a gravidade da infração, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em Discussão 2. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa aplicada, considerando a necessidade de que a sanção seja proporcional e razoável, em respeito aos limites impostos pela legislação.

III. Razões de Decidir 3. O controle judicial sobre sanções administrativas não se restringe à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme consolidado pela jurisprudência. 4.
A redução do valor da multa, quando esta se mostra desproporcional em relação à gravidade da infração, é amparada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, garantindo que a sanção aplicada seja justa e equilibrada, sem violar o devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “
É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CDC, art. 56; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2009
”.

(TJMT - N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Ademais, tem-se que os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024